Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708636-27.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOBBAO GESTAO E CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA APELADO: CAMILA SETUBAL DE MORAIS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de intempestividade do preparo, preclusão e inovação recursal suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 72397267. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 06 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora